Tribunal: TJES
Processo: 5007006-42.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007006-42.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GAIBER BARTELES DA SILVA
AGRAVADO: NICANOR DORNELAS FILHO e outros (2)
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007006-42.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE GAIBER BARTELES DA SILVA.

AGRAVADO:
NICANOR DORNELAS FILHO
.

A
GRAVADO:
CLEIA NOVAIS DORNELAS

AGRAVADO:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

ESPÓLIO DE
GAIBER BARTELES DA SILVA
interpôs agravo de instrumento em razão da respeitável decisão (id. 1939341) proferida pelo douto juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Vitória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ele formulado na “ação de indenização por danos materiais, corporais c/c danos morais decorrentes de acidente de trânsito” que

GAIBER BARTELES DA SILVA
ajuizou
em face de
NICANOR DORNELAS FILHO, CLEIA NOVAIS DORNELAS
e
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, registrada sob o n.
0036743-79.2016.8.08.0024
.

Nas razões do recurso
(id.
1939333
) alegou o agravante, em síntese, que 1)
Gaiber Barteles da Silva

ajuizou ação indenizatória, tendo requerido assistência judiciária gratuita, o que foi negada pelo douto juízo. Diante da negativa, o requerente pediu o parcelamento das custas judiciais, o que foi deferido. Contudo, antes mesmo que fosse intimado da decisão em que foi deferido o parcelamento das custas, o autor da ação foi a óbito, sendo substituído, em seguida, por seu espólio,
ora agravante
; 2) Com a devida regularização do polo ativo da demanda, passou a constar como autor o Espólio de Gaiber Barteles da Silva e, devido às condições de precariedade econômica dos herdeiros e do espólio em si, foi novamente solicitado o deferimento da assistência judiciária gratuita. Foi inclusive trazida aos autos decisão proferida pelo Juízo do Inventário do Espólio Agravante, processo n. 0032314-35.2017.8.08.0024, onde foi concedido o benefício da assistência judiciária gratuita,
contudo, o pedido foi novamente negado
;
3) “O fato do juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões, da comarca de Vitória-ES, ter concedido gratuidade da justiça ao espólio de Gaiber Barteles da Silva, demonstra notável indício e prova cabal da total hipossuficiência financeira do espólio e de seus herdeiros para arcar com as custas e despesas processuais, seja no processo de inventário ou na presente ação de indenização, objeto deste agravo de instrumento”; 4) no espólio do Sr. Gaiber Barteles da Silva consta apenas um imóvel a ser inventariado, sendo um apartamento que ainda não foi vendido, ou seja, o espólio não possui liquidez e não tem contas bancárias a serem inventariadas;
5) no processo de inventário foi expedido alvará autorizando a inventariante a alienar o bem imóvel, contudo, ainda não ocorreu a venda, não possuindo o espólio liquidez; 6) estando demonstrado nos autos que a parte autora não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais, impõe-se a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita; 7) o indeferimento da assistência judiciária gratuita, no caso concreto, implica em ofensa ao princípio de inafastabilidade da jurisdição, insculpido no art. 5º, inc. XXXV, da Constituição Federal.

O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme disposto no §3º do artigo 99 do CPC.

Então, feita a declaração, surge a presunção de veracidade do fato nela afirmado pela parte. Aliás, neste sentido dispõe o artigo 1º da Lei n. 7.115, de 29 de agosto de 1983:
“A declaração destinada a fazer prova de vida, residência, pobreza, dependência econômica, homonímia ou bons antecedentes, quando firmada pelo próprio interessado ou por procurador bastante, e sob as penas da Lei, presume-se verdadeira”
.

N
o caso concreto, o pedido de assistência judiciária gratuita foi inicialmente indeferido (id. 2050292) sob os fundamentos de que não foi colacionada aos autos a declaração de imposto de renda do autor e de que o mesmo possuía a renda mensal de R$ 4.496,76, valor suficiente para arcar com as custas processuais.

Depois de seu falecimento, o autor foi substituído no polo ativo da demanda por seu espólio, tendo sido novamente pleiteada a assistência jurídica gratuita. Desta feita, o indeferimento da assistência judiciária se deu com base no fundamento de que “A hipossuficiência dos herdeiros, que são partes no feito de inventário e ainda não receberam a herança, não se confunde com a situação econômica do Espólio, a qual condiz com a parte enquanto viva”.

Entendo, contudo, que o raciocínio não é preciso, uma vez que a renda mensal que era auferida pelo autor da ação (aproximadamente quatro mil e quinhentos reais) não se converteu em favor do espólio. Na realidade, referido valor deve ser dividido entre os herdeiros, com os devidos descontos, conforme a legislação pertinente.

Assim, considerando que o autor da herança deixou dois filhos menores, de mães diferentes, conforme consta dos autos, cada um receberá menos da metade dos proventos que eram auferidos pelo requerente.

Por outro lado, compulsando os autos, inclusive a declaração de imposto de renda do
de cujus
(id.
2050295
)
,
pude constatar que o mesmo deixou
um
único bem a inventariar,
no caso,
um apartamento.

Em consulta ao andamento processual do
Processo de
Inventário
n.
0032314-35.2017.8.08.0024
, constante do sítio eletrônico deste eg. TJES, pude constatar que, em 23 de junho de 2021, foi proferida decisão autorizando a venda do imóvel, considerando a impossibilidade de condomínio dos herdeiros e os débitos gerados pelo imóvel, que precisam ser quitados, especialmente considerando
que já existe
habilitação de crédito
no referido processo
.
No que interessa
para o presente recurso
, transcrevo um trecho da referida decisão:

“
Inicialmente, destaca-se que os pedidos de alvará judicial em sede de inventário apenas podem ser deferidos em situações excepcionalíssimas.

No caso em testilha, aplica-se referida exceção, tendo em vista que ambos os herdeiros são menores, representados por genitoras diversas; sendo que não usufruem do imóvel; e, ainda, considerando a inviabilidade de condomínio entre os herdeiros.
Aliado a esses fatos, tem-se os débitos gerados pelas cotas condominiais, que precisam ser quitados, especialmente considerando a habilitação de crédito em apenso
.

Dessa forma,
considerando
a legitimidade
ad causam
, nos termos do artigo 1.829 da lei civil,
considerando
a anuência de ambos os herdeiros, por meio de suas representantes legais, considerando o parecer favorável do Ministério Público,
DEFIRO
o pedido de
ALVARÁ JUDICIAL
para que a inventariante aliene o bem imóvel deixado
causa mortis por
valor não inferior a R$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais) salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiro.

Deverá constar no alvará a ser expedido que os valores auferidos com a respectiva alienação deverão ser depositados na conta judicial do espólio, aberta para este fim, os quais serão oportunamente liberados aos herdeiros, na forma da lei.”

Ainda de acordo com o andamento processual constante do sítio eletrônico deste eg. TJES, não há notícias de que o referido imóvel tenha sido vendido. Dessa forma, n
ão há sequer um indício de que
o
agravante disponha de capacidade de custear as despesas d
o
processo
.

Verifica-se, portanto, que o espólio não possui liquidez, sendo certo que o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita levará à inexorável extinção do feito.

Vale lembrar que
o

pretendente do benefício da assistência judiciária gratuita não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que o impeça de pagar as despesas processuais.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e concedo ao agravante o benefício da gratuidade da justiça no âmbito do processo n.
0036743-79.2016.8.08.0024
,
em tramitação na 3ª Vara Cível da Comarca de Vitória.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FALTA DE LIQUIDEZ DO ESPÓLIO AGRAVANTE. COMPROVADA A INCAPACIDADE DE PAGAR AS DESPESAS PROCESSUAIS.
AUSÊNCIA
DE ELEMENTOS
DE PROVA EM CONTRÁRIO.
RECURSO PROVIDO.

1. –
O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

2. – Restando comprovado nos autos, como no presente caso, que o agravante não tem condições de pagar as despesas processuais, impõe-se a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

3. – O

pretendente do benefício da gratuidade da justiça não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que o impeça de pagar as despesas processuais.

4. –
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.